Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713246-89.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: CARMO NUNES, MARIA APARECIDA PORTO DE QUEIROZ NUNES EMBARGADO: ANA MARIA RABELO CARNEIRO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR